Tribunal: TJDFT
Processo: 0728351-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONEXÃO ENTRE EXECUÇÃO E AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. REUNIÃO DE PROCESSOS. INAPLICABILIDADE. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL DECLARADA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, após declínio da competência pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília.
2. A controvérsia surgiu no bojo de ação anulatória de execução extrajudicial ajuizada contra sócio em contrato de investidor-anjo, na qual houve desconsideração da personalidade jurídica e constrição de bens.
3. O Juízo Cível declinou da competência por entender não ser competente para revisar decisões de outro juiz da mesma competência territorial.
4. O Juízo de Execução suscitou o conflito, alegando ser sua competência funcional e absoluta, conforme art. 2o da Resolução no 11/2012 do TJDFT, não se enquadrando a ação anulatória no rol taxativo de sua competência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação anulatória de execução extrajudicial, com desconsideração da personalidade jurídica e constrição de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Resolução no 11/2012 do TJDFT estabelece, de forma taxativa, a competência das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais, restringindo-a ao processamento de execuções, embargos, cautelares e incidentes relacionados.
7. A ação anulatória possui natureza cognitiva e não se enquadra como processo incidente, sendo, portanto, de competência da Vara Cível.
8. A competência das Varas de Execução é de natureza funcional, absoluta e não suscetível de prorrogação, o que inviabiliza a reunião dos processos por conexão, conforme arts. 54 e 327 do CPC.
9. A tentativa de reunir ação de conhecimento com execução em vara especializada desvirtua a competência funcional e contraria o rol taxativo da Resolução no 11/2012.
10. Jurisprudência do TJDFT confirma que ações anulatórias devem tramitar na Vara Cível, mesmo quando relacionadas a execução extrajudicial, por não se enquadrarem como incidentes processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Conflito conhecido. Competente o Juízo da 7a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a ação anulatória.
Teses de julgamento: "1. A competência das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais é funcional e absoluta, não se estendendo às ações de conhecimento. 2. A ação anulatória de execução extrajudicial deve tramitar na Vara Cível, por não se enquadrar como processo incidente."
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Art. 2o da Resolução no 11/2012 do TJDFT; Art. 54, art. 327 e art. 55 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0742405-38.2023.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira Da Silva, 1a Câmara Cível, DJe 18/06/2024; TJDFT, 0713079-33.2023.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Câmara Cível, DJe 02/10/2023; TJDFT, 0700071-62.2018.8.07.0000, Rel. Cesar Loyola, 2a Câmara Cível, DJe 20/03/2018.